Tribunal: TJES
Processo: 0009279-37.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009279-37.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009279-37.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS TITO MARSON - ES16005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, a tese absolutória deve ser descartada.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009279-37.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS TITO MARSON - ES16005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA em face da r. sentença de fls. 139/144, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas iras do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/06, e impondo-lhe pena final de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais às fls. 161/164, o Recorrente requereu sua absolvição em razão da insuficiência probatória.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 06 de dezembro de 2022, por volta das 01:24 horas, na Rua Alexandre Queiroz da Silva, ao lado da residência de nº 86, bairro Ulisses Guimarães, neste município, o denunciado Carlos Henrique Alves da Silva trazia consigo, em uma sacola, 56 (cinquenta e seis) “buchas de maconha”, 05 (cinco) “pedras de crack”, 78 (setenta e oito) “pinos de cocaína” e R$435,60 (quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) em espécie, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto dessa venda. No mesmo contexto, o denunciado portava, em desacordo com a legislação e sem autorização legal, 01 (uma) pistola G-Cherokee, calibre 9mm Parabellum, estando com a numeração raspada e com acessório de mira a laser, municiada com 16 (dezesseis) munições calibre 9mm Parabellum, além de 19 (dezenove) munições de mesmo calibre em seu bolso traseiro, conforme auto de apreensão de fl. 21, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 22 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 23.

Revelam os autos que Policiais Militares, durante patrulhamento na Rua Alexandre Queiroz da Silva, bairro Ulisses Guimarães, neste município, com o intuito de inibir o intenso tráfico de drogas e conflitos armados que acontecem na região, avistaram um homem parado com uma sacola em mãos e volume suspeito em sua cintura que, ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga correndo por um terreno baldio, carregando a sacola e segurando o objeto que estava em sua cintura, oportunidade em que foi abordado e detido ainda em posse dos objetos.

Procedida a revista pessoal no denunciado, verificaram que o objeto
em sua cintura se tratava
de 01 (uma) pistola G-Cherokee, calibre 9mm Parabellum, estando com a numeração raspada e com acessório de mira a laser, municiada com 16 (dezesseis) munições calibre 9mm Parabellum. Além disso, verificaram que o denunciado transportava 19 (dezenove) munições de mesmo calibre em seu bolso traseiro direito. Por sua vez, no interior da sacola que estava em suas mãos, foram apreendidas 56 (cinquenta e seis) “buchas de maconha”, 05 (cinco) “pedras de crack”, 78 (setenta e oito) “pinos de cocaína” e R$435,60 (quatrocentos e trinta e
cinco reais e sessenta centavos) em espécie
, conforme auto de apreensão de fls. 21.

Materialidade e autoria do crime comprovadas boletim unificado de nº 49595948 (fls. 09/13), pelo auto de apreensão (fl. 24), pelo auto de constatação de substância entorpecente (fl. 25), pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 26), pelos laudos periciais (fls. 122/128 e 135/137) e pela prova oral produzida durante a instrução processual, destacada abaixo:

Que consegue ver o acusado; Que se recorda do acusado; Que conhecia o acusado na localidade em razão do intenso tráfico de entorpecentes na região;
Que já abordou o
acusado outras vezes na mesma região; Que são duas facções diferentes na região de Terra Vermelha; Que o acusado faz parte da região de Ulisses Guimarães que é a região
comandada pelo TCP
; Que tráfico é o dia inteiro; Que a partir do momento em que a força tática assume eles tentam evitar; Que eles preferem quando ainda não assumiram ou quando baixam a viatura para irem embora; Que nessa época dos fatos se não se engana estava tendo um intenso conflito no bairro Ulisses Guimarães; Que o pessoal de Terra Vermelha, que é o pessoal do PCV estava dando ataques no Ulisses Guimarães e o pessoal de Ulisses estava revidando os ataques em virtude da guerra sobre o território do tráfico da região; Que estavam patrulhando a rua; Que não se recorda do nome da rua mas que é uma rua conhecida pelo tráfico; Que inclusive é uma prática rotineira que eles fazem em correr para esse terreno aonde o Carlos Henrique correu; Que quando o acusado viu a viatura eles curvaram a rua; Que viram o acusado que estava com um volume na cintura e com uma sacola na mão; Que quando o acusado viu a viatura segurou o que estava na cintura e correu; Que foram atrás com a viatura; Que o acusado entrou nesse terreno; Que o terreno tem um muro com uma parte quebrada, justamente para a entrada deles; Que é uma parte mais baixa, quebrada; Que mesmo assim eles tem que pular o concreto; Que desembarcaram e conseguiram abordar o acusado dentro desse terreno; Que quando abordaram o acusado deram a ordem para que ele parasse com a mão na cabeça e para que deitasse ao chão; Que nisso que o acusado foi deitar no chão ele jogou a sacola branca; Que foi feira a busca pessoal pelo Cabo Weverton; Que foi encontrado na cintura do acusado uma arma de fogo; Que depois que foi feita a busca pessoal foi ver a sacola que o acusado tinha jogado; Que pode constatar que era entorpecente; Que logo quando o acusado deitou com a mão na cabeça, ele jogou a sacola que trazia consigo na mão; Que a droga estava embalada para comércio; Que é o padrão deles; Que não se recorda se o acusado confessou por que já abordaram o acusado várias vezes; Que sendo da força tática nunca tinha pegado nada com o acusado antes; Que se não se engana nunca prendeu o acusado outras vezes; Que o acusado estava sozinho; Que foi chamado outra guarnição no local para fazer busca e nada foi encontrado; Que não é todo mundo do tráfico que fica armado; Que quem fica armado são pessoas de confiança no tráficos chamados de contenção; Que são pessoas que ficam na contenção do tráfico; Que perguntado sobre o acusado ter dito que estava conversando com o vizinho quando foi abordado, respondeu; Que no local não tem acesso para outras casas para conversar com vizinho; Que o acusado estava na rua e viu a guarnição evadindo-se para o terreno; Que confirmar a sua assinatura nos autos”. (Jailson Januário dos Santos Júnior, mídia de fl. 121)

“Que consegue ver o acusado; Que se recorda do acusado e lembra dos fatos; Que uma guarnição da força tática estava realizando patrulhamento no bairro Alexandre de Queiroz devido aos constantes tiroteios na área;
Que quando entraram na rua Alexandre de Queiroz
visualizaram o acusado Carlos Henrique com uma sacola em mãos e com um volume na cintura; Que quando aproximaram para fazer a abordagem o acusado ao perceber a presença da polícia tentou empreender fuga, pulou o muro e adentro no terreno baldio; Que imediatamente fizeram o desembarco e prosseguiram no encalço do acusado; Que fizeram a abordagem dentro do terreno que o acusado entrou; Que feita a abordagem solicitaram que o
acusado colocasse a mão na cabeça; Que foi quem realizou a busca pessoal no acusado
encontrando na cintura uma pistola calibre nove milímetros e no bolso dele uma quantidade de
munição
; Que a sacola que o acusado estava em mãos o acusado soltou no momento da abordagem sendo recolhida pelo seu companheiro Januário; Que dentro da sacola havia entorpecentes e uma quantidade em espécie de dinheiro; Que o acusado estava sozinho e a rua estava deserta; Que em uns dias anteriores estava tendo tiroteio constantemente no mesmo local; Que no local já fizeram apreensões antes de fato e posterior a esse fato; Que a duas semanas atrás pegaram um indivíduo no mesmo local com uma pistola; Que o local é ponto de tráfico o dia inteiro; Que já conhecia o acusado; Que já abordou o acusado antes e em Morada da Barra por que anteriormente o acusado morava em Morada da Barra; Que devido ao fato de traficantes de Terra Vermelha dominarem o tráfico ali no local; Que o acusado teve sair do bairro e foi para Ulisses Guimarães; Que pelo que sabe não é toda pessoa que fica armado; Que só fica armado pessoas de confiança do gerente; Que inclusive uma pistola de calibre nove milímetros não é comum de se apreender nessa localidade; Que o acusado pulou o muro e pularam também atrás do acusado; Que a droga estava embalada em pequenos pedaços para comércio; Que o acusado ficou em silêncio” (Weverton Rodrigues de Lima, mídia de fls. 121)

Verifica-se, portanto, que o acervo probatório é hígido e coeso, não havendo espaço para acolhimento da tese absolutória, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.